Tribunal: TJSP
Processo: 1026090-05.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ABERTURA DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DATA DA LAVRATURA DA ESCRITURA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE – Provimento CGJ 55/2016 – Prazo de 60 dias entre a abertura da sucessão e o início do inventário, previsto na legislação tributária estadual como limite para imposição de multa, que não foi ultrapassado na espécie – Precedentes

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ABERTURA DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DATA DA LAVRATURA DA ESCRITURA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE – Provimento CGJ 55/2016 – Prazo de 60 dias entre a abertura da sucessão e o início do inventário, previsto na legislação tributária estadual como limite para imposição de multa, que não foi ultrapassado na espécie – Precedentes da Corte – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026090-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RICARDO HALASZ GALVÃO, VIVIANE DO AMARAL
HALASZ GALVÃO e ROBERTA HALASZ GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa oficial rejeitada.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026090-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.921
2
Voto no 33.921
Remessa Necessária no 1026090-05.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrantes: RICARDO HALASZ GALVÃO e OUTRAS
Impetrado: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DE SÃO PAULO
Assistente Litisconsorcial: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SP
JUIZ: José Eduardo Cordeiro Rocha
REEXAME NECESSÁRIO TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
ITCMD
ABERTURA DO INVENTÁRIO
EXTRAJUDICIAL

DATA
DA
LAVRATURA
DA
ESCRITURA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE

Provimento CGJ 55/2016 Prazo de 60 dias entre a abertura da
sucessão e o início do inventário, previsto na legislação tributária
estadual como limite para imposição de multa, que não foi
ultrapassado na espécie Precedentes da Corte Sentença que
concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo,
mantida Remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário determinado pela r. sentença de
fls. 76/81, que concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente
concedida, e determinou à autoridade impetrada (Coordenador da
Administração Tributária de São Paulo) que o valor do ITCMD incidente
sobre o acervo hereditário do de cujus de quem os impetrantes, Ricardo
Halasz Galvão, Roberta Halasz Galvão e Viviane do Amaral Halasz Galvão,
são herdeiros, seja recolhido sem a aplicação da multa por protocolização
tardia prevista no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual 10.705/2000.
Não houve recurso voluntário (certidão de fls. 85), incidindo,
porém, na espécie, o art. 14, § 1o, da Lei 12016/09, prosseguindo-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026090-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.921
3
reexame necessário.
O Ministério Público se absteve de apresentar parecer por não
vislumbrar interesse a justificar a intervenção ministerial (fls. 74).
É o relatório.

A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem lançadas
razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto para evitar
fastidiosa repetição e nos termos do permissivo contido no art. 252 do
Regimento Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra respaldo na
jurisprudência do E. STJ1.
Analisada com percuciência a questão, a r. sentença apresenta o
seu fundamento no Provimento no 55/2.016 da Corregedoria Geral de Justiça,
que alterou as Normas de Serviço (acrescentando os subitens 105.2.e 105.3 ao
item 105 do Capítulo XIV daquele diploma Tomo II2) para esclarecer que
em se tratando de inventário extrajudicial o seu termo de abertura será a
escritura de nomeação do inventariante.
E no caso concreto ficou comprovado documentalmente que a
abertura da sucessão se deu em 24 de novembro de 2.018 (óbito) e a
escritura de nomeação do inventariante foi lavrada no dia 10 de dezembro
de 2.018, perante o 23o Tabelião de Notas da Capital de São Paulo (vide fls.
20/22).
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026090-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.921
4
Logo, não foi ultrapassado o limite de 60 (sessenta) dias previsto
no diploma legal invocado pela autoridade coatora (artigo 21, inciso I, da Lei
Estadual 10.705/2000) para a imposição da penalidade.
Frise-se que não é outro o entendimento esposado pelas Câmaras
de Direito Público desta E. Corte, conforme precedentes também
colacionados na sentença (cf. fls. 79/80):
“Apelação/Reexame Necessário no 1025131-05.2017.8.26.0053 rel Des.
OSVALDO OLIVEIRA 12a Câmara de Direito Público j. 10.09.2019 v.u.”;
“Apelação no 1034378-73.2018.8.26.0053 rel. Des. MARREY UINT 3a
Câmara de Direito Público j. 04.12.2018 v.u.”.
Destarte, evidenciado o direito líquido e certo dos impetrantes,
correta a sentença que concedeu a segurança, a comportar integral
confirmação, rejeitando-se a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)